Tribunal: STF
Processo: RHC 205584
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MONITORAMENTO PRÉVIO DOS RÉUS. PRÉVIA APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS MEDIANTE BUSCA AUTORIZADA EM OUTRO ENDEREÇO. VISUALIZAÇÃO DO RÉU EM FUGA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Importante gizar que a prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. Ademais, este Superior Tribunal de Justiça, em tempos de PANDEMIA (COVID-19), tem adotado diversas medidas para garantir a efetiva prestação jurisdicional e o respeito ao princípio da celeridade processual, sem que isso implique violação ao devido processo legal ou cause prejuízo a qualquer das partes.
    2. O relator no Superior Tribunal de Justiça está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). (AgRg no HC 594.635/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021) .
    3. Lado outro, a prolação de decisão unilateral pelo Relator não fere o princípio da colegialidade, tampouco caracteriza cerceamento de defesa diante na não viabilidade da sustentação oral quando solicitada. Ora, a adoção da atual sistemática de julgamentos, seja da forma monocrática, quando o caso, seja da forma virtual; além de encontrar respaldo legal, mostra-se necessária nesse momento de Pandemia pela qual passamos e que exige distanciamento social como protocolo de segurança sanitária, visando a não propagação do vírus. Importante gizar, outrossim, que os temas a serem destacados na sustentação oral, bem como o enfoque da teses que busca a parte em sua requerida oratória, permanecem viabilizados através da apresentação de memoriais a todos os membros do órgão colegiado, afastando, assim, qualquer prejuízo a parte.
    4. Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral (AgRg no HC 647.128/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).
    5. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).
    6. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte.
    7. Na hipótese dos autos, os policiais já estavam monitorando o paciente acerca da prática do comércio espúrio de entorpecentes e o avistaram em fuga, juntamente com o corréu, do local, onde, mediante busca e apreensão realizada com autorização judicial, foi apreendida enorme quantidade entorpecentes, além de outros apetrechos. Na sequência, na tentativa de localizar os réus, os policiais se dirigiram ao apartamento do paciente e, vislumbrando a possibilidade de encontrá-lo e também de haver drogas no local, ingressaram no imóvel, onde encontraram R$ 78.150,00 (em espécie); 4 tabletes de maconha (3,400kg); 2 aparelhos celulares Samsung; 3 carregadores marca Taurus para arma de fogo PT 638; 2 carregadores Taurus para arma de fogo PT 24/7; calibre 40; 1 carregador para arma de fogo PT 938 calibre 380; 1 carregador para arma de fogo PT 840 calibre 40; 1 veículo VW Jetta; e 1 moto Honda Bis. Como se vê, é forçoso reconhecer que o ingresso no imóvel teve por fundamentos (1) o monitoramento prévio dos réus pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, (2) a prévia apreensão de grande quantidade de entorpecentes mediante busca e apreensão realizada com autorização judicial, (3) a visualização dos réus em fuga do imóvel em que foi realizada a busca e apreensão com autorização, (4) a tentativa de localizar os réus que fugiram do primeiro endereço e (5) a suspeita de que ali estaria sendo armazenado mais drogas. Assim, o contexto fático delineado nos autos demonstra a ocorrência de situação de flagrante apta a autorizar o ingresso dos policiais no domicílio do paciente.
    8. De qualquer sorte, o paciente foi visto no local do cumprimento do mandado de busca e apreensão autorizada, em que foi localizada enorme quantidade de entorpecentes, e em fuga no veículo, onde também foi apreendida considerável volume de drogas, não havendo que se cogitar, portanto, em absolvição por falta de provas.
    9. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
    10. A conclusão obtida pela Corte estadual sobre a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que levaram à sua prisão em flagrante – que o núcleo de inteligência informou que Robert Willame e Francisco de Assis estavam trabalhando juntos; que até então desconheciam a relação entre os dois; que primeiro investigaram o acusado Robert Willame; que descobriram que o veículo Jetta usado por Francisco de Assis já havia sido apreendido antes com um traficante conhecido como Willame Cabeça na região do Dirceu; que existia uma certa hierarquia, de modo que Robert Willame se submeteria à Francisco de Assis; que Robert Willame ficava responsável por dirigir para cidades para levar a droga; que conseguiram identificar a casa em que a droga era guardada; que aguardaram o momento em que estes fossem à residência; que quando estes foram ao local comunicaram ao Delegado Menandro; que estes perceberam a equipe policial e empreenderam fuga; que várias viaturas foram acionadas; que não conseguiram acompanhar os acusados e estes fugiram em um VW Fox branco, de Robert Willame; que munido de um mandado de busca e apreensão, retornaram ao possível local onde a droga estava guardada, no bairro Sigefredo Pacheco; –, consoante se verifica dos depoimentos dos policias transcritos na sentença, às e-STJ, fl. 51.
    11. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que e o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e nos arts. 12 e 16 da Lei 10.826/2006, c/c o art. 69 do Código Penal, à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 1 ano e 2 meses de detenção. Inconformada a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual deu parcial provimento apenas para readequar a pena imposta ao paciente para 13 anos de reclusão e 1 ano de detenção, mantendo, no mais, os termos da sentença condenatória.
    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 642.733, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “a leitura atenta do édito condenatório (e-STJ fls. 43-67) demonstra que o juízo sentenciante usou dos elementos apreendidos sem mandado judicial prévio e sem diligências preliminares nos dois endereços pessoais dos acusados na origem para fundamentar a existência de materialidade delitiva”; 
          (ii) “a autoridade policial não justificou sua intervenção nos domicílios pessoais dos acusados em nenhum elemento idôneo, em especial, deixou de indicar a existência de uma situação de urgência no flagrante que obstasse a espera de uma autorização judicial, aspecto que será trabalhado em tópico próprio”; 
          (iii) “o contexto fático sobre o qual recai o presente recurso trata de situação na qual o paciente, após ser visto em fuga do local para onde a polícia estava se dirigindo com fins de cumprir uma medida de busca e apreensão, teve seu próprio domicílio vistoriado e, com base nos elementos ali colhidos, teve uma ação penal instaurada contra si. Aliás, não só ele, mas o seu corréu também. O ponto levantado pela defesa é que a autoridade policial não poderia tê-lo feito”;
          (iv) “a exordial acusatória quanto aos atos processuais posteriores afirmam que, no momento em que prisão do recorrente foi efetivada, a Polícia já estaria há aproximadamente 6 (seis) meses realizando levantamentos sobre Francisco com o intuito de investigar a veracidade de denúncias anônimas recebidas contra ele (e não só o seu corréu Robert). Aliás, o mesmo argumento foi utilizado no voto condutor do acórdão recorrido para se referir a possíveis medidas investigativas empregadas pela autoridade policial antes de entrar em seu domicílio. O problema, contudo, é que se trata de uma afirmação que não encontra respaldo em elementos de informação anteriores às apreensões e à prisão em flagrante. Essa foi uma justificativa que só surgiu depois do acautelamento do recorrente”. 
    5. A defesa requer “o provimento do recurso ordinário com a concessão da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade da apreensão nos endereços não cobertos por mandado judicial (Condomínio Village Leste, Bloco 06, Apt. 402, Vale do Gavião, Teresina/PI e Condomínio Village Leste, Bloco 04, Apt. 204, Vila do Gavião, Teresina/PI) com determinação de desentranhamento dos autos do resultado da medida”.
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    9. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Transcrevo o inteiro teor da ementa do julgado:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (Grifos acrescentados)
    10. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, grifos acrescentados)
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF, FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 603.616, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 280). 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 2. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, grifos acrescentados)
    11. No caso, a decisão recorrida não divergiu desse entendimento. Quanto aos elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    (…) o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 
    Neste caso, o contexto fático delineado nos autos demonstra a ocorrência de situação de flagrante apta a autorizar o ingresso dos policiais no domicílio do paciente. 
    […]
    Conforme se extrai da leitura dos autos, os policiais já estavam monitorando o paciente acerca da prática do comércio espúrio de entorpecentes e o avistaram em fuga, juntamente com o corréu, do local, onde, mediante busca e apreensão realizada com autorização judicial, foi apreendida enorme quantidade entorpecentes, além de outros apetrechos. Na sequência, na tentativa de localizar os réus, os policiais se dirigiram ao apartamento do paciente e, vislumbrando a possibilidade de encontrá-lo e também de haver drogas no local, ingressaram no imóvel, onde encontraram R$ 78.150,00 (em espécie); 4 tabletes de maconha (3,400kg); 2 aparelhos celulares Samsung; 3 carregadores marca Taurus para arma de fogo PT 638; 2 carregadores Taurus para arma de fogo PT 24/7; calibre 40; 1 carregador para arma de fogo PT 938 calibre 380; 1 carregador para arma de fogo PT 840 calibre 40; 1 veículo VW Jetta; e 1 moto Honda Bis. 
    Como se vê, é forçoso reconhecer que o ingresso nos imóveis teve por fundamentos (1) o monitoramento prévio dos réus pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, (2) a prévia apreensão de grande quantidade de entorpecentes mediante busca e apreensão realizada com autorização judicial, (3) a visualização dos réus em fuga do imóvel em que foi realizada a busca e apreensão com autorização, (4) a tentativa de localizar os réus que fugiram do primeiro endereço e (5) a suspeita de que ali estaria sendo armazenado mais drogas.
    Além disso, da análise da situação narrada, percebe-se que aguardar a provocação do Judiciário, requerendo mandado judicial para busca e apreensão nos endereços dos réus, poderia, em tese, implicar na completa fuga deles e na destruição ou ocultação das demais objetos do crime (dinheiro, armas e drogas). Evidenciada, portanto, a situação de urgência na flagrância a justificar a entrada dos policiais. 
    Portanto, a narrativa contida nos autos permite que se conclua pela presença de traços indicativos de prática criminosa antes mesmo do ingresso dos policiais no endereço do paciente, de modo a justificar a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio. 
    De qualquer sorte, o paciente foi visto no local do cumprimento do mandado de busca e apreensão autorizada, em que foi localizada enorme quantidade de entorpecentes, e em fuga no veículo, onde também foi apreendida considerável volume de drogas, não havendo que se cogitar, portanto, em absolvição por falta de provas. 
    Como se vê o argumento defensivo não encontra amparo em nenhuma evidência existente nos autos. 
    [...]”.
    12. E mais: para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via restrita do habeas corpus.
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator